Tribunal: CARF
Processo: 13748.002040/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.002040/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
DALMO JACY MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.002040/2008-60
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002040/2008-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 14.582,862, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.892,86, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.120,54 (fls. 18/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-26.969, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 58/64):
A Notificação de Lançamento de fls. 18/21, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 10/2008, no valor de R$
14.582,86 (catorze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos). O
lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas.
Na impugnação oferecida, às fls. 02/04, o autuado alegou, em síntese, que:
• Concorda com a glosa do plano de saúde no valor de R$ 6.892,86 (seis mil,
oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos);
• Das despesas médicas no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) estão
devidamente comprovadas, segundo os documentos anexos;
• Requer o cancelamento do lançamento.
Em análise dos documentos apresentados e dos valores elevados das despesas e por
precaução deste Órgão Julgador, por meio da Resolução no 002/2011, fls. 43/45, foi
necessário intimar o sujeito passivo a apresentar, no prazo de trinta dias contados da
data da intimação, documentos complementares para comprovar os efetivos
desembolsos, por meio de cheques de pagamento/extratos bancários, extratos de cartões
de crédito, etc., alertando-o de que eventual alegação de impossibilidade de produção
das provas em questão deve ser por ele justificada e comprovada.
O impugnante apresenta as suas argumentações fls. 48/49.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/02/2012 (fls. 69), o contribuinte, em 24/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 70/72), registrando que considerando o valor parcial das
despesas médicas, no valor de R$ 19.000,00, não há qualquer imposto suplementar, ao teor dos
recibos e declarações anexadas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/100.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002040/2008-60

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas à fisioterapeuta Roza Frota de Aguiar (R$
5.000,00) e aos dentistas Maria Carolina de Lima Jacy Monteiro (R$ 4. 000,00) e Rogério Sergio
B. de Castro (R$ 10.000,00), por falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, contidos na decisão recorrida (fls.
61/64):
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002040/2008-60

pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
(...)
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou
o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados
estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, (...).
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário.
(...)
Nesse contexto, passa-se a analisar os documentos trazidos pelo contribuinte aos autos.
(...)
Em relação a glosa da despesa médica no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais),
segundo o lançamento de fls. 19, o impugnante apresenta os comprovantes das despesas
médicas, fls. 05/17, apresentados a Autoridade Lançadora e nesta impugnação traz
declarações complementares em razão dos recibos não atenderem a legislação
tributária.
Em análise dos documentos apresentados, fls. 05/17 e dos valores elevados das despesas
e por precaução deste Órgão Julgador, por meio da Resolução no 002/2011, fls. 43/45,
foi necessário intimar o sujeito passivo a apresentar, no prazo de trinta dias contados
da data da intimação, documentos complementares para comprovar os efetivos
desembolsos, por meio de cheques de pagamento/extratos bancários, extratos de
cartões de crédito, etc., alertando-o de que eventual alegação de impossibilidade de
produção das provas em questão deve ser por ele justificada e comprovada.
O impugnante apresenta as suas argumentações fls. 48/49, em razão da Resolução no
002/2011, fls. 43/45, afirmando que as despesas médicas impugnadas estão
devidamente comprovadas pelos documentos de fls. 05/17, todavia não atende o
requerido pela resolução, não trazendo aos autos os comprovantes dos efetivos
desembolsos.
Consequentemente, em razão do impugnante não ter desincumbido do ônus probatórios
das comprovações dos efetivos desembolsos das despesas médicas glosadas e
impugnadas, não há como acolher as argumentações do impugnante e considerar o
lançamento procedente.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente,
ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Maria Carolina de Lima Jacy
Monteiro, Roza Frota de Aguiar e Rogério Sergio B. de Castro, aliado aos recibos por eles
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002040/2008-60

anteriormente fornecidos (fls. 5/17 e 75/87), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-
calendário de 2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apurados, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas declaradas e torno insubsistente
o crédito tributário em litígio.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou possuir
“disponibilidades - Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie, informação de tal relevância que não mereceu qualquer
manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as
declarações e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores dos serviços fisioterápicos e
odontológicos contratados pelo Recorrente – merece acolhida as informações contidas na
Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 34/38), presumindo-se também que a DAA
tenha sido apresentada tempestivamente.
Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez e Ricardo Chiavegatto de Lima, por entenderem que a DRJ inovou a
autuação ao solicitar documentação complementar para comprovar os efetivos desembolsos (fls.
43/45), o que não foi requerido pela autoridade lançadora, restando supridas as falhas apontas no
lançamento pelos documentos que instruem a peça impugnatória, ao teor da legislação de
regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
19.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital